Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS TAMBÉM PRESENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, a qual indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. 1.1. Nesta sede, a parte agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a suspender o feito perante o juízo a quo, até o julgamento do mérito do agravo. Ao final, pede a reforma da decisão impugnada a fim de conceder a gratuidade de justiça para pessoa jurídica e para as pessoas físicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia consiste em determinar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). 3.2. Nesse sentido está posta a jurisprudência desta Corte: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesa processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.” (TJDFT 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015).
4. De outro lado, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se, além da alegação de insuficiência, a inequívoca comprovação da situação financeira, pois a presunção supramencionada não milita em seu favor. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4.1. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 4.2. Na hipótese em tela, a pessoa jurídica apresenta comprovante de baixa voluntária no CNPJ, datada de 09/10/2024, bem como comprovante de encerramento de conta bancária junto ao Banco Santander, com registro de transferência automática do saldo credor. Tais elementos demonstram, de forma suficiente, a ausência de atividade econômica e a inexistência de recursos financeiros, evidenciando a impossibilidade de arcar com as custas do processo. 4.3. Nessa linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “5. A Súmula 481 do STJ consolida o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode obter a gratuidade de justiça desde que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Acórdão 2032474, 0717603-05.2025.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 28/08/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso provido para assegurar a gratuidade de justiça aos agravantes, pessoa jurídica e pessoas físicas.
Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é suficiente para concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário. 2. A pessoa jurídica não se beneficia da presunção legal e deve comprovar de forma inequívoca sua incapacidade financeira para obter o benefício. Fazendo-a, deve-lhe também ser deferida esta benesse".
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LXXIV. CPC, art. 98 e 99. STJ, súmula 481.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg n AREsp no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014. TJDFT, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, DJe 05/05/2015; 0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe: 04/07/2017; 0705072-81.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; 0717603-05.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.